Tribunal: STF
Processo: HC 72749
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PROGRESSAO DE  REGIME. PRESSUPOSTOS
SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DA ILEGALIDADE.
         Progressão  de regime de cumprimento de pena não concedida a
vista dos antecedentes do paciente. Decisão fundamentada. Ausência de
ilegalidade.
         Ordem denegada.